Tribunal: TJES
Processo: 5017788-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017788-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: IVONILDO TEIXEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017788-32.2023.8.08.0035

RECORRENTE.:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.: IVONILDO TEIXEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BUSER. SERVIÇO DE TRANSPORTE. VIAGEM EM ÔNIBUS COM LEITO DIVERSO DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
IVONILDO TEIXEIRA
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
. O autor narra, em sua inicial, que adquiriu uma passagem "leito individual" com a empresa requerida; no entanto, o ônibus fornecido não correspondia à opção contratada. Além disso, ao chegar ao seu destino, constatou que sua mala estava quebrada, mas sustenta não ter recebido assistência do motorista ao relatar a avaria. Diante dessas razões, requereu a condenação da requerida a título de danos materiais e morais.

Na contestação (id nº 8922197), a empresa alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir, a necessidade de procuração atualizada e a sua ilegitimidade passiva, por ser mera intermediadora. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, uma vez que a troca do assento foi previamente informada, o reembolso da diferença da passagem foi realizado e a viagem foi concluída. Além disso, argumenta a inexistência dos requisitos para a responsabilidade civil e que o reembolso realizado na via administrativa expirou em decorrência do decurso do prazo. Diante disso, pugnou a improcedência da ação.

A sentença (id n° 8922203) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais para o autor com correção monetária e juros do arbitramento, bem como ao pagamento de R$ R$ 452,90 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis.

A requerida interpôs recurso inominado (id nº 8922213), em que requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Aduz que a sentença foi omissa, pois não apreciou o argumento de que houve a comunicação da alteração do ônibus com antecedência. No mérito, alega a ausência de responsabilidade, assim como a inexistência de danos materiais e morais. Diante disso, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas no id nº 8922219, nas quais o autor sustentou, preliminarmente, a inovação recursal. No mérito, defendeu a existência de ato ilícito praticado pela recorrente e a ausência de prova em relação ao suposto estorno realizado. Por fim, requereu a manutenção da sentença, considerando o notório dever de indenizar o autor nas esferas material e moral.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses de concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente alega a violação do Art. 1.022, II, do CPC, e do Art. 83 da Lei 9099/95, sob o argumento de que não foi sanada a omissão acerca do fato de ter comunicado ao autor a alteração da passagem.

Ocorre que, conforme delineado na decisão de id n° 8922211, a empresa recorrente utilizou-se dos embargos de declaração de forma equivocada, para modificar a sentença proferida por não concordar com ela. Assim, não há que se falar em violação aos dispositivos legais citados, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, igualmente não assiste razão à recorrente. Isto porque, a parte intermediou a compra das passagens, integrando a cadeia dos prestadores de serviço. Por este motivo,
REJEITO
a preliminar arguida.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção do julgado.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Como mencionado, não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que o autor contratou a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar
pelos danos causados pelo prestador de serviço aos consumidores
, ainda que não os dê causa diretamente.

Também é evidente que todas as circunstâncias narradas causaram dano nas esferas materiais e morais ao consumidor. Explico.

No
tocante aos danos materiais, nota-se que o recorrido teve a sua bagagem avariada durante a viagem, conforme o demonstrado por meio de fotografias colacionadas (id n° 8922030).

Pois bem. Neste ponto, é imperioso destacar que o print de tela (id n° 8922025, pág. 9) referente ao valor aproximado de malas de viagem no modelo avariado, possui valores estimados de forma módica e extremamente razoável.

De mais a mais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, há vasta jurisprudência indicando que
não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto
(TJES, Classe: Apelação, 24151603537, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018. TJES, Classe: Apelação, 00234109520148080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 11/06/2018).

Verifico, também, que em casos como estes, quando inexistente contraprova acerca do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, a palavra do consumidor passa a ter maior relevância e credibilidade. No caso presente, a recorrente deixou de comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade, ou prova da inexistência do fato, de forma que entendo pela manutenção da sentença também com relação ao quantum fixado, tendo em vista a verossimilhança fática e o conjunto probatório apresentado nos autos.

Ademais, no
tocante aos danos morais, constam nos autos um vasto acervo probatório que demonstra que o requerente, ora recorrido, precisou viajar do Rio de Janeiro para Vitória em um ônibus com conforto inferior àquele contratado. Neste ponto, é importante destacar que ele possui uma idade avançada e, justamente por essa razão optou por contratar um ônibus de qualidade superior ao fornecido. Saliento que as imagens constantes à inicial comprovam claramente que o serviço foi prestado em ônibus diverso do contratado, pois esta informação consta no adesivo fixado na lateral do veículo (vide id n° 8922031, fl 3). Portanto, não restam dúvidas quanto ao serviço inferior em comparação ao contratado.

Estamos diante de conduta que lesiona o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Resta evidenciado o nexo causal entre a falha na prestação dos serviços e o dano suportado pelo consumidor, motivo pelo qual entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo de piso.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)